Tribunal: TJDFT
Processo: 0010778-92.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FURTO DE USO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIGURA DO PRIVILÉGIO. PRIMARIEDADE. PEQUENO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não se aplica a isenção de pena de que trata art. 181, I, do CP, quando a autora à época do crime já estava separada da vítima.

2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.

3. Impossível o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as informações prestadas pela vítima, corroborada pelas declarações da testemunha policial que atuou na investigação, que apontam a acusada como sendo a autora do delito.

4. Inviável o acolhimento da tese do furto de uso, quando evidenciado o apossamento com ânimo definitivo, pela não devolução voluntária do bem subtraído, o qual somente foi recuperado em razão da atuação da polícia.

5. Sendo a ré primária e o bem subtraído de pequeno valor, é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no art. 155, §2o, do CP (Súmula 511, STJ).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.